Tribunal: TJMT
Processo: 8011964-91.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DELUQUE SOUZA - CPF: 036.665.181-17 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – MATÉRIA QUE POSSUI DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 – EXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO SEM A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2- Consoante se denota dos autos, nota-se que a relação jurídica e a legalidade do débito não foram comprovadas pela empresa Reclamada, ônus que lhe pertencia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3- Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação dos seus serviços, todavia, não juntou aos autos quaisquer documentos probatórios nesse sentido. Uma vez alegado, pela reclamada, que a negociação com a consumidora foi via
call center,
caberia a ela trazer aos autos gravação que evidencie o pacto entre as partes.

4-
Inexistentes outras provas, telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não tem o condão de comprovar a efetiva contratação dos serviços pela parte consumidora.

5- Possível fraude realizada por terceiro, cuja responsabilidade é da Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6- Entretanto, constatada a existência de negativação preexistente, aplica-se a Súmula 385 do STJ.

7- Reforma para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, sem condenar por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020